Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700516-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDES DA SILVA, ADOLFO OLIVEIRA NOBREGA, JAKS KLAYNE ARAUJO CHAVES COSTA, JUAREZ ALVES DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os agravantes interpuseram o presente recurso (com pedido liminar), em 04.05.2020, ocasião em que informaram que deixavam de comprovar o recolhimento do preparo, em razão da comprovada indisponibilidade do sistema de emissão de custas do TJDFT. A decisão de indeferimento do pedido liminar (apreciado na mesma data da interposição do agravo) assim consignou, in verbis: Aguarde-se o prazo legal (48 horas) para recolhimento do preparo recursal do agravo (ou a comprovação da subsistência da inviabilidade sistêmica à emissão das guias). Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Comprovado o pagamento no prazo legal, intime-se o agravado para contrarrazões. (CPC, Art. 1019, II). Os autos eletrônicos vieram conclusos em 29.05.2020, sem manifestação dos agravantes. Nesse contexto, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito